Tribunal: TJES
Processo: 5035161-75.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Concessão
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035161-75.2024.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES

APELADO: ROZALIA DOS SANTOS VICENTE

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. LEIS ESTADUAIS Nº 4.511/91 E Nº 4.565/91. EMPREGADO PÚBLICO ESTADUAL CELETISTA. APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. BENEFÍCIO INSTITUÍDO PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PARA EVITAR A PERDA DE PODER AQUISITIVO PELO EMPREGADO PÚBLICO CELETISTA. CUSTEIO PELO ENTE ESTADUAL AO QUAL ERA VINCULADO. BENEFÍCIO ASSISTENCIALISTA, E NÃO PREVIDENCIÁRIO. INAPLICABILIDADE DO § 15 DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo (DER-ES) contra sentença proferida nos autos da ação ordinária ajuizada por viúva de ex-servidor celetista do DER-ES que reconheceu o direito da autora à complementação de pensão por morte com base nas Leis Estaduais nº 4.511/91 e nº 4.565/91, anulando o ato administrativo que cessou o pagamento da referida complementação e determinando o ressarcimento dos valores retidos, devidamente corrigidos pela taxa SELIC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a dependente de empregado público estadual celetista, aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social (INSS), faz jus à complementação de pensão por morte, mesmo após a vigência da Emenda Constitucional nº 103/2019, que incluiu o § 15 ao art. 37 da Constituição da República.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A complementação de pensão por morte prevista nas Leis Estaduais nº 4.511/91 e nº 4.565/91 aplica-se aos dependentes de empregados públicos estaduais celetistas aposentados pelo Regime Geral de Previdência Social, cuja natureza é assistencial e não previdenciária, sendo devida pelo órgão contratante e não pelo regime previdenciário estadual.

4. A vedação contida no § 15 do art. 37 da CF/88, incluído pela Emenda Constitucional nº 103/2019, dirige-se aos servidores públicos efetivos vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), e não alcança os celetistas aposentados pelo RGPS (INSS), como no caso do instituidor do benefício em análise.

5. O falecimento do ex-servidor após a vigência da EC nº 103/2019 não obsta o direito à complementação de pensão por morte, pois a legislação estadual vigente à época do óbito ampara expressamente os dependentes de celetistas aposentados pelo INSS.

6. Precedentes do Tribunal de Justiça do Espírito Santo consolidam o entendimento de que a EC nº 103/2019 não se aplica às hipóteses regidas pelas Leis Estaduais nº 4.511/91 e nº 4.565/91, reiterando a validade da complementação da pensão por morte para dependentes de celetistas.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também distingue as normas constitucionais que disciplinam o RPPS daquelas aplicáveis aos vínculos celetistas, reconhecendo a validade de benefícios previstos por leis estaduais específicas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O § 15 do art. 37 da Constituição da República, inserido pela EC nº 103/2019, não se aplica aos empregados públicos estaduais celetistas vinculados ao RGPS, tampouco aos seus dependentes. 2. É devida a complementação de pensão por morte prevista no art. 2º da Lei Estadual nº 4.565/91 aos dependentes de empregado público estadual celetista aposentado pelo INSS, nos termos da legislação vigente à época do óbito. 3. A complementação prevista nas Leis Estaduais nº 4.511/91 e nº 4.565/91 possui natureza assistencial, e não previdenciária, o que afasta sua incidência do rol de vedações constitucionais impostas à previdência dos servidores públicos efetivos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 15; EC nº 103/2019; EC nº 119/2021, art. 3º; Leis Estaduais nº 4.511/91 e nº 4.565/91; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI nº 5004031-42.2024.8.08.0000, Rel. Desª. Marianne Júdice de Mattos, j. 25.09.2024; TJES, AC nº 5036695-25.2022.8.08.0024, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, j. 23.09.2024; TJES, AC nº 5005254-89.2023.8.08.0024, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Jr., j. 18.09.2024; TJES, AC nº 5020308-32.2022.8.08.0024, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 18.09.2023; STJ, RMS nº 53.320/PI, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 01.12.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado,
t
rata-se
de recurso de
apelação cível
interposto p
elo

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo

contra
a r. sentença
(ID
13168154
)
proferida pel
o

juízo
da
4
ª
Vara da Fazenda Pública Estadual
e
Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente
e Saúde
de
Vitória
-ES que
, nos autos da
ação
ordinária
(nº
5035161-75.2024.8.08.0024
) ajuizada
por
Rozália dos Santos Vicente
,
julgou procedente a pretensão autoral
, ratificando a tutela provisória liminarmente deferida, para
anular o ato
administrativ
o

de cessação do pagamento da complementação de pensão
por morte
em favor da
a
utora (OFÍCIO N.º 035/2024 – DER-ES/DIRAD)
e, consequentemente, condenar a autarquia estadual requerida
a devolver os valores retidos,
q
ue deverão ser atualizados pela SELIC, em observância ao art. 3º da Emenda Constitucional nº 119/2021.

Depreende-se dos elementos probatórios acostados aos autos da demanda originária que a apelada foi casada com o Sr. José Soares Vicente, ex-servidor do DER-ES, no qual mantinha vínculo celetista, que se aposentou pelo Regime Geral de Previdência Social em 20/02/1991 e faleceu em 24/03/2024, tendo, então, a recorrida obtido o benefício de pensão por morte no valor de R$ 1.412,00 (um mil, quatrocentos e doze reais) junto ao INSS, em 22/05/2024, com data de início de pagamento na data do óbito do instituidor, consoante Carta de Concessão de Pensão por Morte do INSS (ID 13168159).

Como seu falecido esposo recebia a Complementação de Aposentadoria, na forma da Lei Estadual nº 4.511/91, ao obter a concessão de sua pensão por morte pelo INSS, a apelada, seguindo o que determina a referida legislação, buscou sua Complementação de Pensão junto ao DER-ES, ora apelante, responsável pelo pagamento desta benesse, entretanto o seu requerimento administrativo foi indeferido (Ofício nº 035/2024 – DER-ES-DIRAD), em virtude da suposta vedação contida no § 15 do art. 37, da Constituição da República, inserido pela Emenda Constitucional nº 103/2019.

Diante desta recusa administrativa, a apelada ajuizou ação ordinária objetivando a concessão de tutela provisória para que seja determinado imediatamente o pagamento da complementação de pensão por morte, o que foi deferido pelo juízo
a quo
, sob os fundamentos que
“(i) o instituidor do benefício foi contratado pelo regime celetista de trabalho e, como consequência, estava vinculado ao Regime Geral de Previdência Social; (ii) há lei regulamentando o benefício; (iii) o benefício não é pago pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo”
, o que ensejou a interposição do recurso de agravo de instrumento nº 5015840-29.2024.8.08.0000 pela autarquia estadual requerida, o qual, antes de ser julgado prejudicado, teve decisão de indeferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo proferida por esta Relatora.

Após a apresentação de contestação pela autarquia estadual requerida e de réplica pela autora e ambas as partes litigantes dispensarem a produção de novas provas, o juízo
a quo
proferiu a sentença objurgada que acolheu a pretensão autoral para, ratificando a tutela provisória anteriormente deferida, determinar que o DER-ES promova o pagamento da complementação de aposentadoria prevista nas Leis Estaduais nº 4.511/91 e 4.565/91 em favor da requerente, inclusive os que foram indevidamente retidos, o que acarretou a interposição do presente recurso de apelação cível por aquela autarquia estadual.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora cinge-se, então, em aferir se a autora apelada faz jus a receber o benefício da complementação de pensão por morte, instituída pela Lei Estadual nº 4.511/91, diante da aventada impossibilidade de aplicação do disposto no § 15 do art. 37, da Constituição da República, inserido pela Emenda Constitucional nº 103/2019, por se tratar o segurado falecido de servidor regido pelo regime celetista.

De acordo com o disposto no
art. 1º da Lei Estadual nº 4.511/91
,
“
Aos servidores públicos estaduais
regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho
, com exercício em órgãos da Administração Direta dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, bem como
nas Autarquias
, que
se aposentarem pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, fica assegurado o
direito a uma complementação mensal paga pelo órgão contratante
, em valor correspondente à diferença entre o valor do provento e o do salário a que teria direito se em exercício estivesse, acrescido do adicional por tempo de serviço”
, sendo que
“O pagamento da complementação da aposentadoria far-se-á mediante apresentação, pelo inativo, ao setor de pessoal do órgão em que prestava serviços, do carnê de pagamento do respectivo provento”
(art. 2º) e
“As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão à conta das dotações orçamentárias próprias dos órgãos a que pertenciam os servidores aposentados na forma do art. 1º, as quais serão suplementadas, se necessário”
(art. 4º).

Portanto, o servidor público estadual regido pelo regime celetista ao se aposentar no Regime Geral de Previdência Social junto ao INSS terá direito a uma complementação de aposentadoria paga pelo órgão público a que estava vinculado enquanto na ativa, o que se aplicou ao falecido esposo da apelada, que era servidor do DER-ES pelo regime celetista (arts. 20 e 33 da Lei Estadual nº 2.177/65
1
) e se aposentou junto ao INSS em 1991, motivo pelo qual passou a gozar do benefício da referida
complementação de aposentadoria
.

Não fosse o bastante, o
art. 2º da Lei Estadual nº 4.565/91
assegurou aos dependentes do servidor público estadual beneficiado pela complementação de sua aposentadoria o direito de receber também uma
complementação ao benefício da pensão por morte
por ocasião do seu óbito, ao dispor que
“
Aos dependentes dos servidores públicos estaduais abrangidos pela Lei nº 4.511, de 07 de janeiro de 1991 e por esta Lei, que sejam beneficiários de pensão previdenciária concedida por morte do segurado pelo Instituto Nacional de Seguro Social, garante-se o direito a sua complementação mensal, em valor idêntico ao previsto no art. 1º da Lei supracitada”
.

Dessa forma, como a apelada obteve o benefício previdenciário de pensão por morte junto ao Regime Geral de Previdência Social pelo INSS e o art. 2º da Lei Estadual nº 4.565/91 estendeu a complementação de aposentadoria do seu falecido marido para os seus dependentes, revela-se que a negativa administrativa do DER-ES foi equivocada, pois o órgão contratante do servidor público estadual celetista tem o dever de efetuar o pagamento da complementação de pensão por morte aos seus dependentes.

A autarquia estadual apelante motivou a negativa administrativa para o pedido de concessão da complementação da pensão por morte à apelada na
Emenda Constitucional nº 103/2019
, que incluiu o § 15 no art. 37 e o § 14 no art. 40, ambos da Constituição da República, passando a prever, respectivamente, que
“É vedada a complementação de aposentadorias de servidores públicos e de pensões por morte a seus dependentes que não seja decorrente do disposto nos §§ 14 a 16 do art. 40 ou que não seja prevista em lei que extinga regime próprio de previdência social”
e que
“
A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, por lei de iniciativa do respectivo Poder Executivo, regime de previdência complementar para servidores públicos ocupantes de cargo efetivo, observado o limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social para o valor das aposentadorias e das pensões em regime próprio de previdência social, ressalvado o disposto no § 16”
.

A partir da instituição da previdência complementar ao regime próprio, a Constituição da República vedou todas as demais hipóteses de complementação de benefício de aposentadoria dos servidores públicos
efetivos
e de pensão por morte aos seus dependentes, já que eventual acréscimo destes benefícios devem ser alcançados justamente pela opção de vinculação ao regime de previdência complementar.

É c
er
to que a
complementação de pensão
por morte
é um novo vínculo, distinto da complementação de aposentadoria, que só se estabelece de acordo com as regras vigentes ao tempo da pensão.
Todavia, m
uito embora a Emenda Constitucional nº 103/2019 integre o ordenamento jurídico vigente à época do falecimento do marido da
apelada
(
Súmula nº 340 do Superior Tribunal de Justiça
2
), ao contrário do alegado pela autarquia estadual
apelante
, a conclusão que se chega é que
as normas constitucionais elencadas no
§ 15 no art. 37 e no § 14 no art. 40
não se aplicam
ao caso noticiado, pois dizem respeito
exclusivamente ao servidor público efetivo vinculado ao regime próprio de previdência social
,
enquanto que o cônjuge falecido da recorrida possuía vínculo celetista junto ao DER-ES, o que afasta a motivação utilizada por aquele órgão estadual para não conceder a complementação de pensão por morte almejada pela
apelada
com base no art. 2º da Lei Estadual nº 4.565/91.

Na realidade, as Leis Estaduais nº 4.511/91 e nº 4.565/91 instituíram, em favor de todos os servidores públicos estaduais celetistas e que se aposentassem junto ao Regime Geral de Previdência Social, o direito a uma complementação de aposentadoria mensal
paga pelo órgão contratante
, evidenciando a sua natureza assistencial, e não previdenciária, já que seu custeio não é imputado aos órgãos que gerenciam os regimes previdenciários e não exige contribuição prévia, benefício este que foi estendido aos seus pensionistas.

A despeito do
nomen inuris
“complementação de aposentadoria”, a verba instituída pelas Leis Estaduais nº 4.511/91 e nº 4.565/91 possui natureza eminentemente assistencial, paga direta e indiscriminadamente pelo Estado do Espírito Santo a todos os servidores inativos que recebam seus proventos pelo INSS, inexigindo-se prévia contribuição,
tendo por escopo evitar a perda do poder aquisitivo do empregado público que vai para a inatividade, considerando o valor da remuneração até então percebida e o teto instituído para recebimento do benefício previdenciário junto ao Regime Geral de Previdência Social. Esta, inclusive, é a explicação concedida pela própria Procuradoria Geral do Estado e pela SEGERa respeito da finalidade e natureza daquela verba, consoante se observa das manifestações constantes no ID 13168160.

Neste ponto, é importante ressaltar que os precedentes não persuasivos citados pela autarquia estadual oriundos do Supremo Tribunal Federal, inclusive o mais recente fruto do julgamento do ARE nº 1.386.604 AgR,
em que pesem afastem
a possibilidade de complementação de pensão por morte aos dependentes de
servidor público
aposentado falecido,
aparentemente tiveram suas conclusões formadas a partir de premissas fáticas distintas, já que envolve servidor celetista vinculado a sociedade de economia mista e cuja complementação de benefício previdenciário almejada decorreria de legislação estadual já revogada.

Dessa forma, não
há
possibilidade de
reformar a sentença objurgada
com base nos precedentes não vinculantes mencionados pela autarquia estadual a
pelante
,
principalmente porque esta Corte de Justiça possui posicionamento
sedimentado
no sentido que a complementação de pensão por morte pretendida por dependente de servidor público estadual celetista e que se aposentou pelo Regime Geral de Previdência Social junto ao INSS não se enquadra na vedação constante no § 15 do art. 37 da Constituição da República, inserido pela Emenda Constitucional nº 103/2019
, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. SUPRESSÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. EC. 103/2019. SERVIDOR CELETISTA. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. INSS. NÃO APLICAÇÃO DO ART. 37, §5º DA CF. SÚMULA 340 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Hipótese que visa a anulação do ato administrativo editado pelo departamento estadual que negou a concessão de complementação de pensão recebida em razão de falecimento de seu esposo em março de 2023, até então servidor estadual aposentado.
2. A vedação ao pagamento de complementação de aposentadorias e pensões aos servidores públicos, prevista na Emenda Constitucional nº 103/19, que acrescentou o §15 ao artigo 37, alcança os servidores efetivos vinculados ao regime próprio de previdência social, não incidindo nas hipóteses em que complementação por pensão por morte se origina de servidor com vínculo celetista e aposentado pelo regime geral de previdência social. 3. Aos dependentes dos servidores públicos estaduais celetistas, aposentados pelo regime geral de previdência social (RGPS/INSS), é assegurada complementação mensal da pensão por morte (art. 2º da Lei n. 4.565/91/ art. 1º da Lei n. 4.511/91), aplicando-se as disposições legais vigentes ao tempo do óbito do instituidor do benefício. Inteligência da Súmula 340 do STJ.
5. Verificada a probabilidade do direito e o perigo da demora, correta a decisão que determinou o retorno do pagamento da complementação de pensão cessada indevidamente pela administração estadual. 6. Recurso conhecido e desprovido. (AI nº 5004031-42.2024.8.08.0000, Relatora: Desª. Marianne Júdice de Mattos, 1ª C. Cível, DP 25/09/2024, TJES).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE – CONTRADITÓRIO – INOBSERVÂNCIA - EC 103/2019 – APOSENTADORIA PELO INSS – CELETISTA – SUPRESSÃO INDEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Em que pese a conclusão alcançada pelo julgador a quo, no sentido de que “na data do início do pagamento dessa complementação, já havia sido editada a Emenda Constitucional nº 103/2019 que acrescentou o §15º ao art. 37 da Constituição Federal”, motivo pelo qual “obstou-se a concessão de novas complementações de pensão após 13/11/2019 (data de vigência da EC)”, certo é que, se o falecido cônjuge da apelante, instituidor do benefício, possuía vínculo celetista para com o Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo e foi aposentado pelo Regime Geral da Previdência Social, tal fato impõe o afastamento da aplicação da norma utilizada pelo DER/ES para fazer cessar a complementação da pensão.
2.
(...)
. 3. Recurso conhecido e provido para anular o ato de cessação do pagamento da complementação de pensão da apelante, bem como condenar o apelado a devolver os valores retidos.
(AC nº 5036695-25.2022.8.08.0024, Relator: Des. Fábio Brasil Nery, 4ª C. Cível, DP 23/09/2024, TJES).

PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR CELETISTA. APOSENTADORIA PELO INSS. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. INSTITUIÇÃO POR LEI ESTADUAL. FUNDO PRÓPRIO. DESTINAÇÃO ESPECÍFICA. PAGAMENTO. CESSAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. LIMINAR CONCEDIDA. SUSPENSÃO DO ATO DE CESSAÇÃO DO PAGAMENTO. § 15, DO ARTIGO 37, DA CF. APLICAÇÃO AOS SERVIDORES VINCULADOS AO RGPS. IMPOSSIBILIDADE. 1. (...).
4. A EC nº 103/2019, conhecida como reforma da previdência, incluiu o § 15 ao do artigo 37, da CF, que vedou a complementação de aposentadorias de servidores públicos e de pensões por morte, excepcionando, apenas, as decorrentes do próprio texto constitucional (§§ 14 a 16, do artigo 40 da CF) e as que estejam previstas em lei que extinga regime próprio de previdência social. No mesmo sentido, a EC 119/2019, inseriu o § 23, no artigo 32, da Constituição do Estado do Espírito Santo. Esta vedação é aplicável apenas aos servidores efetivos vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS).
5. (...). (AC nº 5005254-89.2023.8.08.0024, Relator: Des. Samuel Meira Brasil Junior, 2ª C. Cível. DP 18/09/2024, TJES).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO.
COMPLEMENTAÇÃO DE BENEFÍCIOS. SUPRESSÃO UNILATERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. INSTITUTO DIVERSO. APOSENTADORIA PELO INSS E COMPLEMENTAÇÃO PELO ÓRGÃO PRIVADO. REGIME CELETISTA.
DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. (...).
2. O instituidor do benefício previdenciário pretendido pela parte autora, ora Apelada, possuía vínculo celetista para com o Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo, o que, por si só, afasta a aplicação da norma utilizada pelo Apelante para fazer cessar a complementação da pensão.
3. (...). (AC nº 5020308-32.2022.8.08.0024, Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª C. Cível, DP 18/09/2023, TJES).

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE – LEI ESTADUAL Nº 4.511/91 – INSTITUIDOR DA PENSÃO VINCULADO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – EC Nº 103/2019 – INEXISTÊNCIA DE ÓBICE – RECURSO PROVIDO.
A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem acolhido a tese defendida pela recorrente no sentido de que o art. 37, § 15, da CF/88, com a redação dada pela EC 103/19, não veda a concessão de complementação de pensão por morte, com fundamento no disposto na Lei Estadual nº 4.511/91, na hipótese do instituidor do benefício ter sido vinculado ao Regime Geral de Previdência Social.
(AC nº 5010927-63.2023.8.08.0024, Relator: Des. Convocado Aldary Nunes Júnior, 1ª C. Cível, DP 04/07/2024, TJES).

APELAÇÃO CÍVEL – COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE – SUPRESSÃO – CONTRADITÓRIO – EC 103/2019 – LEI ESTADUAL Nº 4.511-1991 – APOSENTADORIA PELO INSS – CELETISTA – INAPLICABILIDADE DO ART. 37, § 15, DA CF/88 – RECURSO PROVIDO. 1. O benefício de complementação de pensão tem por fundamento o artigo 2º, da Lei Estadual n.º 4.565, de 27.09.1991: “Art. 2º Aos dependentes dos servidores públicos estaduais abrangidos pela Lei nº 4.511, de 07 de janeiro de 1991 e por esta Lei, que sejam beneficiários de pensão previdenciária concedida por morte do segurado pelo Instituto Nacional de Seguro Social, garante-se o direito a sua complementação mensal, em valor idêntico ao previsto no art. 1º da Lei supracitada.”
2. A previsão contida na Emenda Constitucional n.º 103/2019, a qual incluiu o §15 no artigo 37 da Constituição Federal, trata de norma aplicável apenas aos servidores efetivos que se encontram vinculados ao regime próprio da previdência social. 3. O instituidor do benefício possuía vínculo celetista para com o Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo e foi aposentado pelo Regime Geral da Previdência Social, o que, por si só, afasta a aplicação da norma utilizada pelo DER/ES para fazer cessar a complementação da pensão. Além disso, há lei regulamentadora e o benefício não é pago pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo.
4. Recurso conhecido e provido. (AC nº 5023345-67.2022.8.08.0024, Relatora: Desª. Heloisa Cariello, 2ª C. Cível, DP 11/06/2024, TJES).

Inclusive, tratando de modificações constitucionais semelhantes, o
Superior Tribunal de Justiça
já teve a oportunidade de orientar que
“O direito à complementação de pensão previdenciária assegurado aos empregados do extinto BEP pela Lei Estadual, continua a vigorar, na medida em que não se verifica incompatibilidade entre a legislação estadual e as Emendas Constitucionais ns. 20/1998 e 41/2013, porquanto se tratam de normas relativas aos regimes próprios de previdência social destinadas aos servidores públicos titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal, e dos Municípios, não se aplicando aos empregos públicos”
(RMS n. 53.320/PI, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 1/12/2020, DJe de 7/12/2020, STJ).

A parcela em questão, incorporada ao patrimônio do aposentado, torna-se, sobrevindo seu falecimento e direito à percepção de pensão por morte pelo cônjuge sobrevivente, indissociável do referido benefício, ainda que o óbito tenha sido posterior à Emenda Constitucional nº 103/2019, visto que não se trata a verba contestada de complementação de benefício previdenciário, mas, sim, de uma verba assistencial instituída pelo Estado do Espírito Santo para evitar a considerável perda do poder aquisitivo do empregado público celetista que vai para a inatividade e tem seu benefício de aposentadoria limitado ao teto do INSS,
benesse esta cuja legislação estadual estendeu para o pensionista daquele segurado (art. 2º da Lei Estadual nº 4.565/91).

Na hipótese, o instituidor do benefício previdenciário pretendido pela parte autora, ora apelada, possuía vínculo celetista para com o Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo, o que, por si só, afasta a aplicação da norma utilizada pelo apelante para fazer cessar a complementação da pensão.

Portanto, não há que falar em inobservância da Súmula nº 340 do Superior Tribunal de Justiça, pois existe legislação estadual específica que autoriza a concessão da complementação de pensão por morte à
apelada
vigente à época do óbito de seu cônjuge, que era beneficiário de aposentadoria firmada junto ao Regime Geral de Previdência Social, não sendo o caso de incidência da vedação constitucional insculpida no § 15 do art. 37, da Constituição da República, descortinando, assim,
a necessidade de manter a sentença hostilizada
.

Antes de concluir, a prevalecer o voto aqui proposto pelo desprovimento
do
recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Assim, considerando
a relevante atuação
dos patronos d
a
autor
a apelada
, com elucidativas
contrarrazões
,
arbitro os honorários advocatícios recursais em
3% (três por cento)
e estabeleço definitivamente os honorários advocatícios sucumbenciais em
13% (treze por cento) sobre o valor atualizado da
condenação
.

Ante todo o exposto,
conheço
do recurso de apelação cível e
a ele nego
provimento
, a fim de manter integralmente a sentença objurgada.

E é como voto.

1

Art. 20
- O pessoal administrativo e o operariado do D.E.R. serão regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 33
- Aqueles que optarem pelo regime da legislação trabalhista fica assegurado o direito de contarem o tempo de serviço prestado ao Estado, para todos os efeitos da C.L.T.

2
Súmula nº 340 do STJ – A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da e. Relatora.